Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-27.2018.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-27.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS JOSE GONCALVES - CPF: 567.209.391-49 (APELANTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), MARCOS JOSE GONCALVES - CPF: 567.209.391-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO
- CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO – VERIFICADA – DANOS MORAIS FIXADOS – MAJORAÇÃO - IMPERTINÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assinatura constitui a exteriorização da manifestação de vontade, e sua ausência em contrato de empréstimo, acarreta a conclusão que inexiste relação jurídica legitima entre o autor e o Banco Pan S/A.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo sobre os fatos discutidos na lide.

O áudio anexado, realizado via telefônica, demonstra a formalização da contratação refutada. Dessa forma, deve ser o instrumento considerado válido e eficaz.

No que tange o pedido de majoração da indenização por danos morais, com efeito, tenho que a verba arbitrada é suficiente para compensar o consumidor pelos fatos narrados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível de n. 1001005-27.2018.8.11.0002 interposto por
MARCOS JOSE GONÇALVES
contra sentença proferida nos “Ação Indenizatória de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar” onde litiga com BANCO PAN S.A. e
SABEMI SEGURADORA S.A
perante a Vara Especializada em direito bancário de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença nos autos de n. 178753202 o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos desta ação para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de seguro (ID. 23208182 – fl.6), determinar que a requerida suspenda as cobranças das parcelas deste contrato, bem como para condenar a ré SABEMI SEGURADORA S/A a pagar ao autor indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (40% autora e 60 % ré) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Julgou improcedentes os pedidos em relação ao requerido BANCO PAN S/A. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Apelação interposta sob ID. 178753214 alegando ocorrência do cerceamento de defesa, afirmando ser evidente que se trata de uma ação indenizatória em que existe perícia apresentada pelo Apelante, e, ao preterir o juízo as duas perícias técnicas apresentadas, para adotar como prova cabal o suposto áudio de confirmação do consumidor, necessária seria ao áudio a perícia técnica e depoimento pessoal das partes.

Aduz ser legitima a apelada Banco Pan, vez que foi oferecida a proposta no 1235983 pelo Apelado BANCO PAN para compra de dívida que o Requerente tinha junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme comprovado efetivamente registrado pago junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e valor depositado na conta do autor.

Argumenta que, os termos contratados foram unilateralmente alterados pela intermediária acionada pelo BANCO PAN para concluir os descontos em folha de pagamento, a apelada SABEMI.

Afirma que o dano moral fixado em sentença de primeiro grau não atende à tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte Apelada, vêm requerer sua majoração em parâmetro adequado ao caso.

Contrarrazões sob ID. 178753218 e ID. 178753219.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal apresentada se baseia na afirmação de cerceamento de defesa, legitimidade passiva do Banco Pan, necessidade de majoração dos danos morais arbitrados.

Quanto

à arguição de
legitimidade passiva
do BANCO PAN, arguida em apelo, tenho que não merece acolhimento.

Consigno trecho pertinente da sentença:

“(...)

Analisando detidamente os autos é possível inferir que inicialmente o requerente havia assinado contrato de empréstimo consignado com o Banco PAN S/A, conforme minuta acostada junto ao ID. 11732413. No entanto, inexiste no referido documento qualquer assinatura de representante/preposto do banco.

Além disso, o requerido Banco Pan S/A alega que não pactuou qualquer contrato com o requerente fazendo juntar, inclusive, telas de seu sistema interno em que demonstra a inexistência de contrato junto ao CPF do requerente, conforme documento de ID. 17229318.

Portanto, é evidente que o contrato assinado pelo requerente (ID. 11732413) sequer chegou a ser registrado no banco, prova tanto que nenhuma quantia fora transferida ao requerente pela instituição financeira.

Nesse contexto, não verifico qualquer ato praticado pelo requerido Banco Pan S/A que tenha dado ensejo à situação vivenciada pelo requerente, razão pela qual afasto quanto a este qualquer responsabilidade pelos fatos imputados na inicial.”

A assinatura constitui a exteriorização da manifestação de vontade, e sua ausência em contrato de empréstimo, acarreta a conclusão que inexiste relação jurídica legitima entre o autor e o Banco Pan S/A (ID. 178752159).

A jurisprudência deste sodalício entende de igual forma:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO PROMOVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE MEDIANTE CONTRATAÇÃO PESSOAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE CAUTELA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DEVER DA VENDEDORA E FABRICANTE EM PROCEDER O REEMBOLSO DOS VALORES. ESTORNO DOS VALORES DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar: “DECLARAR NULO de pleno direito o contrato de compra e venda do colchão e do empréstimo consignado de no. 334955051-1. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a tutela de Urgência deferida ao evento de ID. 38317501. Condeno ainda as Reclamadas (Nipponflex e Banco Panamericano S.A) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m., valor a ser liquidado em sentença.” 2. Pretensão recursal do banco, suscitando Ilegitimidade passiva da instituição financeira. Má prestação de serviços dissociada da atividade prestada pelo banco recorrente, que atuou como mero intermediário financeiro no pagamento, via empréstimo consignado regular dissociado do negócio jurídico atinente a compra do bem. 3. Pagamento realizado via empréstimo consignado feito pessoalmente pela parte consumidora. Ausência de ingerência pelo banco réu. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT 10005443120208110052 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 07/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/12/2022)

Não merece censura a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Pan e inexistência de ilegalidade em sua conduta.

Quanto à alegação recursal de
cerceamento de defesa,
não possui razão o apelante.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados, seja em audiência de instrução, seja através da realização de pericia judicial.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência deste sodalício não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CERCEAMENTO DE DEFESA COMO ÚNICA MATÉRIA RECURSAL – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.” (TJ-MT 10312310720218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Portanto, restou devidamente comprovada a relação jurídica entre a parte autora/apelante e a recorrida SABEMI SEGURADORA S.A por meio de gravação de áudio juntado nos autos, que demonstra a pactuação do empréstimo pessoal (ID. 178753192).

A jurisprudência desta câmara entende de igual maneira:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC No 1002852-56.2021.8.11.0003 APELANTE: ANIZIO JOSE TEODORO APELADO: BANCO BRADESCO S. A e ACE SEGURADORA S.A E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.” (TJ-MT 10028525620218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

O áudio anexado, realizado via telefônica, demonstra a formalização da contratação refutada. Dessa forma, deve ser o instrumento considerado válido e eficaz.

No que tange o pedido de majoração da indenização por danos morais, com efeito, tenho que a verba arbitrada é suficiente para compensar o consumidor pelos fatos narrados.

A jurisprudência trilha no mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10159821720248110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024)

Verifico ser apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO,
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada.

Determino
a majoração da condenação do autor em honorários advocatícios, para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil em relação ao Banco Pan.

Redimensiono
a sucumbência recíproca arbitrada para 50% à parte autora/apelante e 50% ré SABEMI SEGURADORA S/A em

despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo no mesmo patamar (10% (dez por cento) sobre o valor da condenação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024